Tribunal: TJBA
Processo: 8023551-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023551-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LUIS MOREIRA SILVA

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CREDCESTA. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. IMPUGNAÇÃO ASSISTENCIAL REJEITADA. DIALETICIDADE RESPEITADA. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REGIDA PELO ARTIGO 27 DO CDC. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR QUE ALEGA NÃO TER SIDO DEVIDAMENTE INFORMADO DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A VEROSSIMILHANÇA DA AFIRMAÇÃO
. OPERAÇÃO QUE SE ASSEMELHA AO CRÉDITO CONSIGNADO TRADICIONAL E DIFICULTA O ENTENDIMENTO DO CONSUMIDOR MÉDIO.
COMPLEXIDADE RECONHECIDA PELO INSS
NA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 100/2018
QUE
PASSOU A IMPOR
TERMO DE CONSENTIMENTO INDIVIDUAL PARA DESCONTOS DERIVADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONSTATADA NO CASO CONCRETO.
PARTE QUE JÁ PAGOU MAIS QUE O DOBRO DO VALOR RECEBIDO E PERMANECE DEVENDO MONTANTE SUBSTANCIA
L. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E/OU COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO. EVENTUAL CRÉDITO AUTORAL QUE DEVE SER DEVOLVIDO NA FORMA SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS/DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30 DE MARÇO DE 2021. DEVOLUÇÃO DOBRADA PARA PARA CRÉDITOS ULTERIORES.
ENTENDIMENTO MODULADO FIXADO
PELO STJ
NO
EARE/SP 676.608
. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
DESCONTOS SOBRE VERBA ALIMENTAR.
FIXAÇÃO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A prescrição no caso concreto é regida pelo artigo 27 do CDC e diz com o fato do produto/serviço, isto é, confere o prazo para o consumidor
pleitear reparação por danos
que lhe tenham sido causados pela exteriorização do defeito. Nos autos, a Autora se volta contra vício de consentimento e busca devolução de valores e imposição de indenização. Por conseguinte,
a natureza
indeniza
tória
da pretensão
atrai
o prazo prescricional
de 5 anos
(artigo 27 do CDC, citado).

II – A parte Autora sustenta haver buscado um empréstimo consignado, fornecido pelo programa CREDCESTA para descontos em margem consignável. e que, mesmo sem ter recebido cartão de crédito e nem realizados compras, teve disponibilizado para
saque
R$ 4.974,02
(quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e dois centavos. Disse que
já pagou R$ 13.898,86
(treze mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), mas
ainda deve R$ 8.924,84
(oito mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos.

Os valores informados não foram materialmente impugnados e nem houve apresentação de quantificativo diverso pela parte Acionada.

III – Dos autos se percebe a verossimilhança da afirmação de que o Autor não sabia estar contratando um empréstimo caracterizado por reserva de margem consignável (RMC), visto que, para o consumidor médio, o empréstimo consignado disponibilizado diretamente em conta bancária ou oferecido para saque bancário não apresenta diferença significante,
em ambos ele busca a financeira para obtenção de determinado valor que será descontado mensalmente do seu benefício previdenciário, como se percebe nos autos
.

IV - A dificuldade de compreensão é de tal monta, que restou materialmente reconhecido pelo INSS, levando o Órgão Previdenciário a editar a Instrução Normativa 100/2018, vinda para alterar a então vigente Instrução Normativa 28/2008. A alteração substancial
consistiu em impor que a autorização de desconto decorrentes de contratos de cartão de crédito com margem consignável fosse obrigatoriamente acompanhada de termo de consentimento esclarecido,
em página exclusivamente reservada para isso,
visto que o conteúdo altamente propagado entre aposentados e pensionistas não estava sendo efetivamente compreendido por esses, ao menos em toda a sua complexidade.

V – No caso concreto, a instituição financeira se lastreia em esclarecimentos genéricos e no direcionamento do consumidor ao site específico. Não há prova de que tenha efetivamente se desincumbido do dever de informação e as ligações telefônicas referidas apenas indicam o valor a ser disponibilizado e o pagamento mensal, sem esclarecer de maneira objetiva os encargos utilizados e a forma de pagamento do crédito rotativo, com suas implicações reais no rolamento

VI - Assim, reconhecida a falha no dever de informação e a incapacidade de o Autor compreender em sua inteireza o sentido e alcance do quanto contratado, deve ser respeitada a vontade manifesta de descontinuação,
condicionada, entretanto,

à quitação do saldo efetivamente devido.

VII – Determinada a liquidação da sentença com lastro na taxa média divulgada pelo BACEN para os empréstimos consignados à época da contratação. Fixada devolução simples de eventual saldo credor por pagamento excedente realizado até 30 de março de 2021 e dobrada para o excesso aferido a partir do dia seguinte. Em todos os casos respeitada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento e
condicionada a liberação da margem consignável à quitação da dívida nos novos parâmetros adotados.

VIII – A
conduta que impõe à parte hipossuficiente dívida rotativa subtraída mensalmente de seu benefício previdenciário, sem o necessário esclarecimento suficiente sobre as particularidades contratuais,
viola o dever de informação e

extrapola o mero aborrecimento, portanto caracteriza dano indenizável, ante a quebra do princípio da boa-fé. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado, visto que não houve restrição creditícia e nem abalo à honra do Autor.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8023551-49.2023.8.05.0001.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial

PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça